Tribunal: CARF
Processo: 10580.903259/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.903259/2014-98
ACÓRDÃO
1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PETROENG - CONSULTORIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA E FAZENDA
NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO
117 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF, restando
comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem
embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao dispositivo
do resultado do julgamento.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA
PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS NÃO
COMPROVADAS. REQUISITOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação tributária, na sistemática do PER/DCOMP, constitui
modalidade de extinção do crédito tributário condicionada à ulterior
homologação pela autoridade administrativa, cabendo ao sujeito passivo o
ônus de comprovar, de forma inequívoca, a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado.
A ausência de comprovação de recolhimentos que compõem o saldo
negativo, especialmente no que se refere a estimativas não identificadas
nos sistemas da Administração Tributária, afasta a legitimidade do crédito
utilizado em compensação.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903259/2014-98
2
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para dar-lhes provimento apenas para corrigir o
lapso manifestado do Acórdão Embargado acrescentando toda a fundamentação exposta,
mantendo o resultado original, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face do
lapso manifesto na fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 1a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a TEX, em 04 de junho de
2025, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
e apresentou declaração de voto, o fazendo sob a égide dos fundamentos consubstanciados no
Acórdão no 1001-003.891, com sua ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ E IRRF APRESENTADOS COM SUPOSTOS SALDOS E ALEGADOS PELO CONTIDO
ÀS FLS.12 A 77 EM PER/DCOMP.
A legislação define, farta e claramente, obrigação tributária, de apresentar saldo
suficiente no momento da efetiva compensação, por PER/DCOMP.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903259/2014-98
3
Ato contínuo, tendo a Presidente da Turma observado inexatidão material na
fundamentação do voto do julgado, no presente caso, cotejando as matérias recursais suscitadas
pela Recorrente e as respectivas apreciações constantes no voto condutor, verifica-se que não
restaram integralmente estabelecidos os nexos causais entre os fatos narrados, os direitos
aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que se chegam relativamente a todas as
matérias litigiosas.
Assim, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, opôs
embargos inominados para correção do lapso manifesto, nos termos do Despacho às e-fls.
167/172.
Retornando os presentes Embargos, a esta Relatora já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.

1. Da Admissibilidade

Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos inominados e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.

2. Do Lapso Manifesto
Veja-se o teor do artigo 117 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
No mesmo sentido, o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, prevê que “as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903259/2014-98
4
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, recepcionado como Inominados, pois constatou que houve erro material.
Nesse sentido, procedem os Embargos, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido
equivoco seja devidamente saneado.
No presente caso, notificada da decisão de primeira instância em 29.10.2020, e-fls.
124, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em 30.11.2020, e-fls. 127/135, aduzindo o que
segue:
III – DAS RAZÕES DA REFORMA
III.1 DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
O r. Acórdão merece ser reformado à medida que não analisou proferido em
flagrante cerceamento à ampla defesa e ao contraditório.
Com efeito, diante da notória impertinência da manifestação de inconformidade
com o caso concreto, deveria a autoridade julgadora ter determinado as
diligências necessárias, inclusive a intimação do contribuinte, para prestar os
esclarecimentos cabíveis.
Não o fazendo, proferiu decisão nula uma vez que deixou de analisar as questões
de fato e de direito atinentes ao caso concreto.
III.2 DA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
O r. Acórdão recorrido merece ser reformado, vez que é flagrante o desacerto do
despacho decisório.
Destarte, embora seja incontroverso o erro de entendimento do contribuinte
quanto ao cancelamento das declarações decorrentes da original, fato é que, esse
não se presta como elemento ensejador de cobrança indevida de tributos.
O Código Tributário Nacional, no artigo 149, prevê a possibilidade de revisão de
ofício pela autoridade quando ficar comprovado a existência de erro quanto aos
elementos obrigatórios em declaração a ser prestada pelo contribuinte, tal qual
ocorre no caso concreto: [...].
Destarte, a declaração de compensação entregue pelo contribuinte tem sua
validade condicionada a posterior verificação e homologação pelo contribuinte.
Nesse senda, constatado erro nas informações é dever da autoridade proceder as
correções e diligências que forem necessárias para regularizar a situação.
Não se pode perder de vistas, que o processo administrativo fiscal é informado
pelo princípio da verdade real e do formalismo moderado, estando ainda
demonstrada, de forma inconteste, a boa-fé do contribuinte ao transmitir novas
declarações compensando a totalidade dos débitos.
Imperioso, portanto, que seja feita a apuração dos créditos e débitos levando-se
em consideração as informações prestadas e comprovadas pelo Contribuinte no
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903259/2014-98
5
tocante ao cancelamento das declarações. Nesse sentido, é o entendimento
formalizado no Parecer Normativo Cosit no 8 de 2004: [...].
Com efeito, deixaram os julgadores de observar que a homologação parcial da
PerDcomp 19682.64441.250413.1.3.02-1296, somente ocorreu, porque os
créditos lá alocados foram utilizados nas compensações das PerDcomps
38870.24450.040213.1.3.02-2059,
38913.42169.150213.1.3.02-9656,
15496.99702.030413.1.3.02-1154,
21250.19563.170413.1.3.02-2227
33210.54729.190413.1.3.02-9410, que o Recorrente ACREDITAVA CANCELADAS.
Saliente-se, ainda, que os débitos das PerDcomps que entendia o Recorrente
canceladas foram compensados nas declarações: e 33210.54729.190413.1.3.02-
9410, 19682.64441.250413.1.3.02-1296. 22895.80134.190413.1.3.03-4706,
Imperioso, portanto, a procedência do presente recurso, para os fins de
considerar as compensações feitas pelo Contribuinte, sob pena de serem
futuramente exigidos débitos já extintos pela compensação.
Todo o exposto pode ser resumido no quadro abaixo, o qual segue anexado para
melhor compreensão: [...].
Viola a legalidade e boa-fé ato administrativo que fecha os olhos a realidade dos
fatos, formalizando cobrança de crédito tributário sabidamente indevido. Da
necessidade de julgamento conjunto
Nessa senda, mostra-se imperiosa a reunião dos processos relativos à
compensação para julgamento conjunto, como forma de apurar o efetivo
pagamento dos débitos, afastando a cobrança em duplicidade.
(...)
No que concerne aos pedidos, conclui que:
IV – DO PEDIDO
Isto posto, requer que seja o presente recurso recebido e processado uma vez
que atende à tempestividade fixada em Lei, devendo o mesmo ser julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE para os fins de reformar o r.
Acórdão recorrido que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
refazendo a apuração de créditos e débitos considerando a informação de
cancelamento
das
PerDcomps:
02442.51715.020812.1.3.03-1090,
38913.42169.150213.1.3.02-9656,
21250.19563.170413.1.3.02-2227
reconhecendo,
por
conseguinte,
19682.64441.250413.1.3.02-1296.
06298.91791.290113.1.3.02-0700
e
38870.24450.040213.1.3.02-2059,
15496.99702.030413.1.3.02-1154,
e
33210.54729.190413.1.3.02-9410,
a
homologação da PerDcomp:
Caso assim não entendam, requer seja acatada a preliminar de nulidade,
determinando o retorno dos autos para novo julgamento à luz das razões de fato
ora expostas.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903259/2014-98
6
Ato continuo, os autos foram a julgamento e está registrado no voto condutor do
Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.891, de 04.06.2025, e-fls. 140/149, o que segue:
Tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, também aos aspectos trazidos pelos artigos 17 e 23, ambos
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III
do art. 151 do Código Tributário Nacional - Lei 5.172, de 25.10.1966, assim, dele
tomo conhecimento.
Aqui, traga-se à balha, porque oportuno, no bojo de uma analogia e numa lógica
Aristotélica, os artigos 371 e 435, do novel CPC Pátrio, Lei 13.105, de 16.03.2015,
em reforço ao heurema aqui trazido a lume.
Delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês - Antonie Laurent
Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO
TOMA ASPECTOS DIFERENTES.
Assim sucedendo, VOTO por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, em todas as alegações, mantendo-se, in
totum, o contido nos Decisórios da Origem, fls. 11 e 92, que já homologaram
parcialmente a PER/DCOMP.
Pois bem! Da leitura do voto condutor do r. acórdão foi possível constatar de
pronto a existência de diversos questionamentos, vejamos:
1. Na ementa do acórdão consta que a preliminar foi rejeitada. Qual preliminar?
Qual o fundamento para ter sido rejeitada? Não há referência alguma a qual
preliminar foi suscitada pelo recorrente ou se se trata de preliminar suscitada
de ofício.
2. Quanto ao mérito, é difícil de apontar as dúvidas pois, na realidade, não foi
apresentado mérito algum. Explico. O mérito, acima transcrito, possui 4
parágrafos, sendo que em nenhum deles há fundamentação jurídica alguma
para justificar o provimento parcial da insurgência da contribuinte. O i. relator
faz ilações completamente impertinentes ao contexto de um julgamento nesse
Conselho e sem rebater nenhum dos argumentos jurídicos do presente
lançamento ou expor sua análise a respeito dos documentos trazidos aos autos
pela contribuinte. Em face disto, não há como identificar os fundamentos a
serem combatidos ou que foram combatidos.
3. Observa-se, ainda, a contradição da ementa deste Acórdão com o teor do voto
condutor, uma vez que o conteúdo da ementa não reflete a conclusão do
julgado. A referida ementa está, claramente, em desacordo com os requisitos
de um acórdão.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903259/2014-98
7
Portanto, como bem lançado no Despacho da Presidente, no presente caso,
cotejando as matérias recursais suscitadas pela Recorrente e as respectivas apreciações
constantes no voto condutor, verifica-se que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas, devendo haver a prolação de um novo
acórdão.
Dito isto, passamos a análise do presente caso, bem como as razões recursais.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$210.727,00 do segundo trimestre do ano-calendário
de 2012 apurado pelo lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório o reconhecimento do saldo negativo disponível no
valor de R$$ 210.727,00 e assim houve homologação parcial do Per/DComp
Por seu turno, a DRJ concluiu o que está registrado no Acórdão da 12a Turma
DRJ/06 no 106-001.351, de 03.09.2020, e fls. 118/122:
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Pois bem! Preliminarmente a Recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade
da decisão de primeira instância, por não ter deferido o pedido de diligência.
Ocorre que a realização de diligência ou perícia é, antes de qualquer outra coisa,
providência a ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que
tal se mostre necessário à solução do litígio.
O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade da autoridade
julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903259/2014-98
8
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador.
Nesse cenário, rejeito a preliminar suscitada.
Em relação ao mérito, a Recorrente, em apertada síntese, pugna que seja refeita a
apuração de créditos e débitos considerando a informação de cancelamento das PerDcomps:
06298.91791.290113.1.3.02-0700
e
38870.24450.040213.1.3.02-2059,
15496.99702.030413.1.3.02-1154, 02442.51715.020812.1.3.03-1090, 38913.42169.150213.1.3.02-
9656, 21250.19563.170413.1.3.02-2227 33210.54729.190413.1.3.02-9410, reconhecendo, po
conseguinte, a homologação da PerDcomp: 19682.64441.250413.1.3.02-1296.
Pois bem! Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
pacificou que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e
devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e
créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo
170, do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Neste aspecto, por ter andado bem nesse sentido a declaração de voto constante
do acórdão guerreado, da lavra da Ilustre Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, peço vênia para
transcrever os termos da declaração e adota-los como razões de decidir, senão vejamos:
(...)
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano -
calendário apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do
Decreto -Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101 -002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903259/2014-98
9
Tratando -se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco.
Ressalte -se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça
recursal não podem ser corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código
Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da
verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é
de
observância
obrigatória
pela
autoridade
tributária,
sob
pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo -
fático probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não
estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força
probante conjuntural das razões recursais.
Consta no Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-001.351, de 03.09.2020, e-fls.
118 122, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
No detalhamento da compensação, às fls. 113/114, extrai-se que foram
homologadas
as
compensações
33210.54729.190413.1.3.02-9410,
38913.42169.150213.1.3.02-9656,
declaradas
nos
PERDCOMP
38870.24450.040213.1.3.02-2059,
15496.99702.030413.1.3.02-1154,
21250.19563.170413.1.3.02-2227
e
33210.54729.190413.1.3.02-9410,
cujos
débitos abrangiam os períodos de apuração 10/2012 a 03/2013. Foi homologada
parcialmente o PERDCOMP abaixo discriminado, com detalhamento dos valores
que permaneceram em aberto: [...]
A contribuinte alega que os débitos em aberto já foram compensados através do
PERDCOMP 06834.37985.190412.1.7.02-3815.
Na referida declaração os débitos com compensação declarada são os abaixo
registrados no SCC: [...].
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903259/2014-98
10
Além desse PERDCOMP com demonstrativo de crédito outros PERDCOMP a ele se
encontravam vinculados, conforme despacho decisório.
Apesar do despacho decisório que analisou aquele PERDCOMP ter decidido pela
homologação parcial, no detalhamento da compensação, comprova-se que os
débitos do PERDCOMP 06834.37985.190412.1.7.02-3815 foram totalmente
homologados: [...].
Ocorre que não há qualquer relação entre os débitos compensados no
PERDCOMP 06834.37985.190412.1.7.02-3815 com aqueles homologados ou
homologados parcialmente, no detalhamento da compensação de fls. 113/114,
referente ao processo em apreço.
Como registrado no relatório, o direito creditório pretendido pela contribuinte,
no valor de R$ 210.727,00, foi integralmente reconhecido.
Assim, não consegui vislumbrar relação entre a defesa apresentada e o despacho
decisório sob análise. Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade. (grifamos)
Como reforço às razões de decidir adotadas, cumpre destacar que o regime jurídico
da compensação tributária, especialmente no âmbito das declarações de compensação
(PER/DCOMP), é regido por lógica estritamente vinculada aos atos praticados pelo próprio
contribuinte, não comportando presunções quanto a efeitos não expressamente previstos. Nesse
contexto, o cancelamento de uma declaração de compensação possui efeitos limitados ao
respectivo ato cancelado, não se estendendo automaticamente a declarações distintas, ainda que
delas decorrentes sob o prisma fático ou operacional. Tal compreensão decorre da própria
sistemática de controle individualizado das compensações no âmbito da Administração Tributária.
No mesmo sentido, não se verifica, no caso concreto, hipótese que autorize a
revisão de ofício nos moldes pretendidos pela recorrente com fundamento no art. 149 do CTN.
Isso porque não se está diante de erro imputável à Administração, tampouco de vício nos
elementos essenciais do lançamento, mas sim de equívoco na condução das declarações pelo
próprio sujeito passivo. A atuação da autoridade fiscal, ao manter hígidas as compensações
regularmente declaradas e homologadas, observou os limites da legalidade estrita e da segurança
jurídica.
Por fim, a invocação dos princípios da verdade real e do formalismo moderado não
pode conduzir à desconsideração da estrutura normativa que rege a compensação tributária. Tais
princípios não autorizam a reconfiguração retroativa de atos regularmente praticados,
especialmente quando isso implicaria a reordenação artificial de créditos já utilizados em
compensações anteriores. Assim, ausente demonstração de ilegalidade no despacho decisório, e
evidenciado que o excesso de compensação decorreu da manutenção de PER/DCOMP ativos,
correta se mostra a conclusão da decisão recorrida.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.280 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903259/2014-98
11
3. Da conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, sem
efeitos infringentes, para dar-lhes provimento apenas para corrigir o lapso manifestado do
Acórdão Embargado acrescentando toda a fundamentação exposta, mantendo o resultado
original, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 184
DF CARF MF
Original